Tribunal: TJBA
Processo: 8005949-70.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005949-70.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENATA DANTAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. LEI N.º 13.606/2018. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO NO PRAZO LEGAL. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. NÃO CUMULAÇÃO COM JUROS E MULTA MORATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado o preenchimento formal dos requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita à parte apelante.

2. A renegociação da dívida oriunda de Cédula de Crédito Rural, nos moldes da Lei n.º 13.606/2018 e da Súmula 298 do STJ, exige requerimento formalizado pelo devedor dentro do prazo contratual e cumprimento dos demais requisitos objetivos previstos no Manual de Crédito Rural.

3. Inexistente prova da imposição da contratação do seguro como condição para a liberação do crédito, não se configura a prática de venda casada.

4. A cobrança de comissão de permanência é admitida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, nos termos da Súmula 472 do STJ.

5. Sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios apenas para excluir encargos indevidos, mantendo a exigibilidade do crédito, deve ser mantida.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8005949-70.2021.8.05.0080, sendo apelante,
RENATA DANTAS DE CARVALHO
e apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25